Tribunal: STF
Processo: HC 199025
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR COM VIOLÊNCIA PRESUMIDA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL À METADE (ART. 115 DO CP). NÃO APLICAÇÃO. SENTENÇA E ACÓRDÃO CONDENATÓRIOS. MARCOS INTERRUPTIVOS DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.



    1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, “o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental” (HC 133.685-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 10.6.2016). 



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que a prescrição não se reduz à metade quando o agente completa 70 anos de idade após a data da sentença condenatória. Precedentes.



    3. Esta Suprema Corte orienta que tanto a sentença condenatória de primeiro grau quanto o acórdão condenatório que julga o recurso de apelação são marcos interruptivos do prazo prescricional. Precedentes.



    4. O Plenário desta Suprema Corte fixou tese no sentido de que “Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta” (HC 176.473, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 10.9.2020). 



    5. Agravo regimental conhecido e não provido.